Tribunal: TJDFT
Processo: 0705113-79.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PAGAMENTOS DIRETOS AO CREDOR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1 Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a ambas as apelações cíveis em embargos à execução fundados em contrato de parceria para repartição de honorários advocatícios, mantendo o reconhecimento de excesso de execução decorrente de pagamentos diretos ao exequente por terceiro vinculado ao contrato, com abatimento atualizado pela data de cada depósito e majoração dos honorários recursais em 3%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto ao comportamento contraditório da parte adversa em processo conexo; (ii) estabelecer se há contradição entre o reconhecimento de divisão paritária do crédito e o abatimento integral dos depósitos; (iii) determinar se houve omissão quanto ao risco de bis in idem na atualização monetária dos abatimentos; (iv) verificar se há obscuridade quanto à base de cálculo e aos destinatários da majoração dos honorários recursais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do CPC, art. 1.022, não se prestando à rediscussão do mérito.
4 Não há omissão quanto ao comportamento contraditório da parte adversa: o acórdão enfrentou e afastou, com lastro documental expresso, a qualificação dos depósitos como desvinculados do contrato, sem obrigação de rebater individualmente cada argumento.
5 Não há contradição entre a divisão paritária do crédito e o abatimento integral: o acórdão operou no plano do excesso de execução — valores já recebidos diretamente pelo credor não podem ser novamente cobrados, nos termos do CPC, art. 917, III e VI —, sendo a ausência de enfrentamento nominal da tese dos 50% consequência lógica da qualificação jurídica adotada.
6 Não há omissão quanto ao bis in idem: o acórdão fundamentou expressamente que os valores a decotar devem ser trazidos à mesma base temporal do demonstrativo executivo para recomposição fiel do saldo exequendo.
7 Não há obscuridade quanto aos honorários recursais: o dispositivo remete à proporção arbitrada na sentença e aos limites do CPC, art. 85, §§ 2o e 11, fornecendo a base de cálculo necessária; detalhamento adicional não é exigido por lei.
8 O prequestionamento ficto é assegurado pela simples interposição dos embargos de declaração, nos termos do CPC, art. 1.025.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de Julgamento: "Os embargos de declaração que não identificam omissão, contradição, obscuridade ou erro de fato no acórdão, mas revelam inconformismo com o resultado e pretendem a rediscussão da causa, devem ser rejeitados; o prequestionamento ficto é assegurado pela simples interposição do recurso, nos termos do CPC, art. 1.025."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 11; 917, III e VI; 1.022; 1.025; 1.026, § 2o; CC, art. 884.
Jurisprudência relevante citada: n/a.